Tribunal: TJMT
Processo: 1039586-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1039586-73.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: VEIMAR TORRES DA SILVA
AGRAVADO: PASQUALLI AGROPECUARIA E OUTROS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO - PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO - PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.
No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039586-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), VEIMAR TORRES DA SILVA - CPF: 432.308.141-34 (AGRAVANTE), PASQUALLI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 41.356.772/0001-48 (AGRAVADO), TANIA ANGELICA AUGUSTO SOUZA - CPF: 206.342.688-05 (AGRAVADO), LAIS CARLA SOUZA AUGUSTO - CPF: 045.316.131-63 (AGRAVADO), TRANSLEAL MT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.933.809/0001-79 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS AUGUSTO - CPF: 710.151.678-53 (AGRAVADO), JOAQUIM CASETTA FERREIRA - CPF: 384.608.901-04 (AGRAVADO), NELSON PASQUALLI - CPF: 333.571.379-68 (AGRAVADO), MEDISON PASQUALLI - CPF: 041.965.351-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE COBRANÇA DE
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - DECISÃO QUE
INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA -
PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO - PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO -
PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6o, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1039586-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VEIMAR TORRES DA SILVA

AGRAVADO:

PASQUALLI

AGROPECUÁRIA

E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VEIMAR TORRES DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra /MT,
Dr.
Leonardo Lucio Santos
,
que, nos autos de Ação de Cobrança de Honorários Profissionais
,
no. 1010937-30.2025.8.11.0055, ajuizada em face de
PASQUALLI

AGROPECUÁRIA

E OUTROS
, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelo ora Agravante e determinou a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O agravante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da decisão interlocutória que lhe negou os benefícios da justiça gratuita.

Aduz que a decisão atacada determinou o recolhimento das custas judiciais sob pena de indeferimento da petição inicial na ação de cobrança de honorários de corretagem, onde pleiteia valores significativos, e que o indeferimento da justiça gratuita comprometerá o sustento de seu lar e família, impedindo o acesso à Justiça.

Em sequência, o agravante defende seu estado de hipossuficiência para fazer jus à gratuidade da justiça, ressaltando que, embora tenha juntado declaração de imposto de renda e extratos bancários que, em sua visão, comprovam a impossibilidade de arcar com os R$ 109.000,00 estimados para as custas e taxas judiciárias, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito.

Alega que o julgador de origem, de forma subjetiva, "quiçá tenha confundido o valor da ação, com a situação financeira do requerente agravante", que é corretor autônomo e busca receber verba de natureza alimentar.

Aponta a decisão como carente de fundamentação adequada, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e contrária à legislação constitucional vigente, citando os incisos XXXV e LXXIV do Art. 5o da CF/88, que garantem o acesso à justiça e assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Para corroborar seu argumento, o agravante cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Ceará, enfatizando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e que o juiz deve analisar o estado de carência por meio de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, ou seja, cotejar as condições econômico-financeiras com as despesas correntes, não bastando a simples alegação ou a consideração isolada da remuneração ou patrimônio, sob pena de violar o amplo acesso ao Poder Judiciário.

Por fim, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e no mérito, a reforma da decisão interlocutória para que seja concedido o benefício da justiça gratuita em seu favor.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 31/10/2023,
pelo Des
. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em Substituição Legal, conforme decisão
de Id. 329655862.

Sem contraminuta (Id. 345106394)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
VEIMAR TORRES DA SILVA
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
que, dentre outros pontos,
indeferiu a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Eis o teor da decisão agravada
,
ipsis litteris
:

“
Trata-se de
Ação de Cobrança de Honorários Profissionais
cujas partes se encontram devidamente qualificadas nos autos.

Dispõem os artigos 5o, LXXXIV da Constituição Federal e 98 e 99 do Código de Processo Civil:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A respeito do assunto nota-se que tanto a legislação quanto o entendimento jurisprudencial demonstram ser necessários a comprovação da carência econômica, como forma de obter o acesso ao benefício da gratuidade.

Portanto, ao magistrado cabe analisar o estado de carência do requerente, por meio da análise dos autos e em consulta aos sistemas disponíveis, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso.

Desse modo, o estado de pobreza da parte autora não se enquadra no conceito expresso na lei, haja vista que por meio da análise dos autos, não restou demonstrada a precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser impossibilitada o acesso à justiça em caso de indeferimento.

Importante ressaltar que a simples apresentação de
extrato bancário
não se mostra suficiente para a comprovação da hipossuficiência econômica.
Vejamos:

(...)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO DE PASSAGEM – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL – DIVERGÊNCIA SUBSTANCIAL ENTRE AS VERSÕES APRESENTADAS PELAS PARTES – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A gratuidade da justiça foi corretamente indeferida, pois os extratos bancários apresentados pelo agravante não comprovam sua hipossuficiência financeira
, conforme exigido pelo CPC, art. 99, § 2o. É essencial a produção de prova testemunhal para apurar a existência de mera tolerância no uso da passagem por propriedade privada e evitar a indevida constituição de servidão. (N.U 1024136-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa física em ação de execução de título extrajudicial. O agravante alegou hipossuficiência financeira, baseando-se em documentos como declaração de imposto de renda e extratos bancários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). 4. No caso, a documentação apresentada (declaração de imposto de renda e
extratos bancários
)
não é suficiente para comprovar a incapacidade
de arcar com os custos processuais, especialmente considerando o valor atribuído à causa e a natureza da discussão envolvida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita exige comprovação adequada da hipossuficiência financeira, não bastando a simples declaração de pobreza quando outros elementos indicam capacidade financeira.". (N.U 1022561-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Dessa forma, cabe assinalar ainda que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário.

Dessa forma,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita, em atenção à opção de tramitação, bem como em razão de não ter sido comprovada a falta de condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento.
(...)”
(Id. 211036968 – autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que faz jus à gratuidade,
ressaltando que, embora tenha juntado declaração de imposto de renda e extratos bancários que, em sua visão, comprova a impossibilidade de arcar com os R$ 109.000,00 estimados para as custas e taxas judiciárias.

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, o agravante manifesta sua hipossuficiência, argumentando, em suma, que não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, contudo, os documentos acostados nos autos não demonstram a hipossuficiência do recorrente.

Além disso, o
valor atribuído à causa, de R$ 4.242.230,82, representa uma expectativa de recebimento de honorários de corretagem por intermediação de venda de imóvel rural, o que, por si só, indica uma transação de vulto e um potencial de ganho incompatível com a condição de miserabilidade jurídica alegada.

A concessão irrestrita da justiça gratuita em litígios com valores tão elevados poderia desvirtuar o instituto, que visa garantir o acesso à justiça aos verdadeiramente necessitados. A análise da movimentação financeira e da situação patrimonial de Veimar Torres da Silva, especialmente em contraste com o valor em disputa, é indispensável.

O ônus da prova, nesse particular, recai sobre o que pleiteia a benesse, e dele não se desincumbiu.

Na hipótese, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o agravante reafirmam tese de que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

Vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Na hipótese, se a parte agravante se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigura-se correto o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.”

(N.U 1002014-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (destaquei)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Por conseguinte, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstra a impropriedade da decisão, tampouco apresenta os requisitos necessários para sua modificação.

Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6o, do CPC, in verbis:

“Art. 98.

[...]

§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE PARA AUTORIZAR O PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas”.
(N.U 1015212-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei).

Com estas considerações
DOU

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026